Tribunal: STJ
Processo: 0025999-75.2010.4.01.3900
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1655135 - PA (2017/0035409-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS
ADVOGADO
: CLEBER MARQUES REIS E OUTRO(S) - RJ075413
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USINA
HIDRELÉTRICA. IRREGULARIDADES NA LICENÇA PRÉVIA N. 342
/2010. NULIDADE DE DETERMINADOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE CONCEDEU PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO, SEM DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO OU
PARALISAÇÃO DA OBRA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973
NÃO VERIFICADA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO NESTA
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO DE
ARTIGO DA LEI N. 8.437/1992 NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 462
CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DO IBAMA, ANA E ANEEL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
e outros a acórdão prolatado, à unanimidade, pela Segunda Turma do STJ
que conheceu em parte do recurso interposto pela ora embargante e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
II - O art. 1.022 e seus incisos do CPC vigente claramente
prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações
em que patente a existência de (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii)
Documento eletrônico VDA48393824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 33971a12-15fe-4dea-934f-e594f5176508

omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no
art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por
derradeiro, (iv) o erro material.
III - No caso, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão e contradição quanto ao que foi decidido no presente feito e a
conclusão conferida pelo STF ao RE n. 1.379.751/PA, oriundo de processo
diverso.
IV - "[a] contradição sanável por embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre
a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. O
recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras
decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual
" (EDcl no AgInt no
error in judicando
AREsp n. 2.138.406/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
19/5/2023
V - Com efeito, a contradição que autoriza embargos de
declaração refere-se a incoerências internas na decisão, inexistentes no caso
concreto, pois os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado
guardam perfeita harmonia lógica.
VI - Igualmente não há falar em omissão, porquanto o acórdão
embargado analisou todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, bastando a
fundamentação clara e suficiente para respaldar o julgamento. Precedentes.
VII - A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão
do mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de
declaração, salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão
exige a identificação de vício no julgado, o que não ocorreu na espécie.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 33971a12-15fe-4dea-934f-e594f5176508

Documento eletrônico VDA48393824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 33971a12-15fe-4dea-934f-e594f5176508

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1655135 - PA (2017/0035409-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS
ADVOGADO
: CLEBER MARQUES REIS E OUTRO(S) - RJ075413
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USINA
HIDRELÉTRICA. IRREGULARIDADES NA LICENÇA PRÉVIA N. 342
/2010. NULIDADE DE DETERMINADOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE CONCEDEU PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO, SEM DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO OU
PARALISAÇÃO DA OBRA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973
NÃO VERIFICADA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO NESTA
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO DE
ARTIGO DA LEI N. 8.437/1992 NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 462
CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DO IBAMA, ANA E ANEEL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
e outros a acórdão prolatado, à unanimidade, pela Segunda Turma do STJ
que conheceu em parte do recurso interposto pela ora embargante e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
II - O art. 1.022 e seus incisos do CPC vigente claramente
prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações
em que patente a existência de (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii)
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no
art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por
derradeiro, (iv) o erro material.
III - No caso, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão e contradição quanto ao que foi decidido no presente feito e a
conclusão conferida pelo STF ao RE n. 1.379.751/PA, oriundo de processo
diverso.
IV - "[a] contradição sanável por embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre
a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. O
recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras
decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual
" (EDcl no AgInt no
error in judicando
AREsp n. 2.138.406/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
19/5/2023
V - Com efeito, a contradição que autoriza embargos de
declaração refere-se a incoerências internas na decisão, inexistentes no caso
concreto, pois os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado
guardam perfeita harmonia lógica.
VI - Igualmente não há falar em omissão, porquanto o acórdão
embargado analisou todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, bastando a
fundamentação clara e suficiente para respaldar o julgamento. Precedentes.
VII - A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão
do mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de
declaração, salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão
exige a identificação de vício no julgado, o que não ocorreu na espécie.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pela Agência Nacional de Águas
(ANA) e pela agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) (fls. 5.741-5.749), a acórdão
prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
USINA
HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA LICENÇA
PRÉVIA no 342/2010. AÇÃO IMPROCEDENTE. REFORMA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NULIDADE DE DETERMINADOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

CONDIÇÕES E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO SEM
DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO OU PARALISAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS. VIOLAÇÃO
DE ARTIGOS DO CPC/1973 AFASTADA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO
NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INSUBSISTÊNCIA DA
LIMINAR. MÉRITO SUBSTITUÍDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO DA LEI 8.437/1992 NÃO CONFIGURADA. ART. 462 CPC/1973. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. LEGALIDADE DA LICENÇA
PRÉVIA E QUESTÕES ACERCA DOS ESTUDOS DA QUALIDADE DA ÁGUA E
EFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MITIGADORAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO HÍDRICA. COMPETÊNCIA DA ANA. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVOS DA LEI N. 9.984/2000 NÃO CARACTERIZADA.
I - Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a
ANEEL, ANA, ELETROBRÁS, IBAMA e a União objetivando, em síntese, obter a
declaração de nulidade da Licença Prévia no 342/2010 e de vários atos normativos a ela
relacionados, todos vinculados ao Projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
II - A ação fora julgada improcedente, tendo sido reformada parcialmente pelo TRF
da 1a Região, declarando a nulidade da Licença Prévia; a invalidade da Declaração de
Reserva de Disponibilidade Hídrica; a inviabilidade ambiental do projeto UHE Belo Monte
e do Hidrograma proposto pelo órgão licenciador do Trecho da Vazão Reduzida, com
imposição de prazo de 90 dias para sanar as irregularidades, e multa diária por
descumprimento, sem paralisação das obras.
III - São 3 recursos especiais interpostos por 5 entes governamentais
(ELETROBRAS, UNIÃO, IBAMA, ANA e ANEEL)
IV - As alegações coincidentes em todos os recursos, relativamente à supostas
omissões e/ou contradições perpetradas pelo Tribunal a quo, a despeio da oposição de
embargos declaratórios, o que poderia caracterizar violação de dispositivos do CPC/1973,
não merecem acolhida.
V - A partir da leitura do longo arrazoado do acórdão recorrido verifica-se que toda a
controvérsia foi devidamente abordada, em decisão totalmente fundamentada, ainda que
contrária ao interesse das partes, o que não induz à existência de omissões ou decisão
carente de fundamentação.
VI - A aplicação da multa imposta a todos os recorrentes envolvidos em caso de
descumprimento do comando mandamental - outro tópico coincidente em todos os recursos
- não merece ser revista nesta instância especial, em razão do óbice sumular n. 7/STJ, e
conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal. Precedentes: REsp n. 1.931.014/TO, Rel.
Ministra Assuste Magalhães, Segunda Turma, DJe
e AgInt no REsp n. 1.833.745
29/06/2021
/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, D Je
.
23/10/2019
VII - Ainda que se alegue excessividade no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) por dia de atraso, o fato é que diante das inúmeras particularidades dos autos, tais
como: relevante empreendimento para o país, sem no entanto se perder vista sua
regularidade e os possíveis impactos ambientais danosos, assim como sua mitigação, e,
ainda, o envolvimento de vários entes governamentais, tais questões somente ratificam a
hipótese de impossibilidade de nova discussão sobre o valor da multa aplicada pela
instância a quo.
RECURSO ESPECIAL DE ELETROBRÁS
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

VIII - Não se evidencia a violação do art. 4o § 9o, da Lei n. 8.437/1992 na hipótese.
Ainda que tenha sido proferida decisão pela presidência do Tribunal a quo, suspendendo a
liminar concedida na ação originária, a sentença de improcedência da ação levou a não mais
subsistir referida liminar.
IX - O acórdão recorrido, reformando o entendimento monocrático, e resolvendo
exaustivamente o mérito da controvérsia, de forma favorável ao autor da ação, substituiu
totalmente as decisões, e em nenhum momento foi concedido efeito suspensivo a quaisquer
dos recursos, seja na instância a quo, seja nesta.
X - Acerca da apontada afronta ao art. 462 do CPC/1973, sob a alegação genérica de
que sempre existirá um fato novo na demanda, pelo fato de a implantação da Usina estar em
constante desenvolvimento, tem-se que o acórdão recorrido dele não cuidou, carecendo o
recurso do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF.
XI - Ainda que se pudesse argumentar que a recorrente apontou tal contrariedade em
sede de embargos de declaração, o fato é que tal alegação não faz sentido de acordo com as
razões específicas da ação originária, e em razão de que a acolhida de tal afirmação
inviabilizaria a própria finalização da demanda constante dos autos, se mostrando
totalmente descabida.
XII - Recurso parcialmente conhecido, em relação à violação dos arts. 128, 131, 458 e
535 do CPC e art. 4o §9o, da Lei n. 8.437/1992, e nessa extensão, improvido.
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO
XIII - As alegações recursais remanescentes da União, são as mesmas relacionadas à
suposta fundamentação extra autos, assim como aos efeitos da suspensão da liminar, no que
ratifica-se a argumentação desenvolvida na parte decisória do recurso de Eletrobrás.
XIV - Recurso parcialmente conhecido, em relação à violação dos arts. 128, 131, 458
e 535 do CPC e art. 4o §9o, da Lei n. 8.437/1992, e nessa extensão, improvido.
RECURSO ESPECIAL DO IBAMA, ANA e ANEEL,
XV - Diante do que deliberado no acórdão recorrido acerca da ilegalidade da
respectiva Licença Prévia, a pretensão de rediscutir a argumentação nesta instância esbarra
na inviabilidade de análise de atos de natureza normativa (Parecer e Norma Técnica), assim
como no acervo fático-probatório dos autos - Súmula n. 7/STJ.
XVI - Descabida também qualquer rediscussão acerca dos estudos da qualidade da
água e da eficiência das medidas propostas para mitigar impacto ambiental, por
demandarem análise do acervo probatório dos autos.
XVII - Os invocados dispositivos da Lei n. 9.984/2000 que dizem respeito à
competência da ANA para emissão da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica -
DRDH não foram violados pelo decisum, que somente se limitou a deliberar sobre a
necessidade de nova Declaração, a ser ofertada pelo mesmo órgão, em razão da evidente
alteração dos pressupostos fáticos que fundamentaram sua emissão originária.
XVIII - Recurso parcialmente conhecido, em relação à violação dos arts. 165, 458 e
535 do CPC e arts. 6o, §§ 1o e 2o, 12, V, da Lei 9.984/2000, e nessa extensão, improvido.
CONCLUSÃO
XIX - Recursos especiais da ELETROBRÁS, UNIÃO, IBAMA, ANA e ANEEL
parcialmente conhecidos e, nestas partes, improvidos, nos termos da fundamentação,
cabendo ao Juízo da execução a aferição do efetivo cumprimento das medidas determinadas,
mas tudo sem ordem de paralisação ou desfazimento imediato.

Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

Nas razões de seu recurso, sustenta a parte embargante que:

Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal ao
e atos normativos
a fim de se declarar a nulidade da Licença Prévia no 342/2010
decorrentes, relativos ao Projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
Esta Turma, ao negar provimento aos recursos, manteve o entendimento a quo no que
concerne à nulidade da Licença Prévia, mas indicou caber ao Juízo da execução aferir o
cumprimento das medidas, sem paralização ou desfazimento imediato. Omitiu-se, porém, no
que atine ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema e, em
consequência, assentou conteúdo decisório dissonante e contraditório, a ser corrigido pela
l.
via destes aclaratórios, forte no artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civi
A decisão ora embargada foi prolatada em 27 de novembro de 2024, é dizer, após o
entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no bojo do Recurso
, no qual se discutiu o funcionamento da UHE Belo Monte, no que
Extraordinário 1.379.751
concerne ao licenciamento e à operação da usina à luz do interesse público, no que concerne
ao Decreto Legislativo n. 788/2005 e à Convenção 169 da Organização Internacional do
Trabalho.
(...)
Assim, o entendimento do STF em relação a Belo Monte é no sentido de que não é o
caso de invalidar o licenciamento ambiental, muito menos de paralisar a operação da UHE
Belo Monte, não apenas imediatamente, como entendeu o STJ in casu, mas tampouco pelo
Juízo de execução, como aludido na decisão ora embargada (“o caso concreto, em fase de
cumprimento de sentença, serão observadas quais condicionantes restaram efetivamente
cumpridas, não havendo risco iminente de interrupção das atividades da usina ou de
"desfazimento" do que já construído”).
(...)
A acórdão embargado, porém, embora tenha citado a decisão do STF exarada em prol
da primazia ao interesse público, omitiu-se quanto aos seus termos e fixou entendimento
contraditório ao da Suprema Corte brasileira ao examinar a UHE Belo Monte.
Por isso, a omissão e a contradição hão de ser corrigidas, a fim de adequar o
posicionamento do STJ em relação ao quanto assentado pelo STF no que concerne ao
mesmo empreendimento.
(...)
Ante as razões expostas, o IBAMA, a ANA e a ANEEL requerem o conhecimento e o
provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que,
afastando-se a omissão e a contradição apontadas, haja consonância com o entendimento do
STF ao julgamento do RE 1.379.751/PA, a fim de que, à luz do interesse público, seja
fixado: (i) não ser o caso de invalidar o licenciamento ambiental, muito menos de paralisar a
operação da UHE Belo Monte; e (ii) ser o processo de renovação da licença da UHE Belo
Monte o idôneo para a aferição do cumprimento das medidas determinadas em prol da
legalidade do empreendimento.

Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

Impugnação do MPF, subscritas pelo Subprocurador-Geral da República, Dr.
Aurélio Virgílio Veiga Rios, às fls. 5.753-5.760, pela rejeição dos embargos
declaratórios.
É o relatório.
VOTO

De início e para a certeza das coisas, é esta a letra do acórdão recorrido,
transcrita no que interessa à espécie (fls. 5.680-5.723):
Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal
contra a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Agência Nacional de Águas –
ANA, Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS, Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e a União, objetivando, em
síntese, obter a declaração de nulidade da Licença Prévia no 342/2010 e de vários atos
normativos relacionados ao Projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
(...)
A liminar fora concedida, às fls. 1.119-1.168, tendo sido deferida a sua suspensão,
pelo Presidente do TRF da 1a Região (SS no 22487-47.2010.4.01.0000/PA), até o trânsito
em julgado da demanda, mantida no julgamento do Agravo Regimental no
224874720104010000/PA (fls. 2.073-2.099).
A sentença de improcedência (fls. 3.396-3.465), restou reformada parcialmente, em
grau recursal, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que acolheu parcialmente os
pedidos formulados na inicial, nos termos da seguinte ementa (fls. 3.860- 3.868):
(...)
Em resumo, o acórdão recorrido determinou que, em 10 dias, a contar da intimação
do acórdão, fosse iniciado o procedimento necessário para o cumprimento das ordens
contidas no decisum e, 90 dias para sua conclusão, e a partir daí, incidiria a multa diária e a
suspensão das obras.
(...)
Por fim, IBAMA, ANA e ANEEL, de forma conjunta, também interpõem recurso
especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, apontando afronta aos
seguintes dispositivos de lei federal:
alegando que a despeito dos embargos de
a) arts. 165, 458 e 535, I e II, do CPC/1973,
declaração opostos, o Tribunal a quo não se manifestou acerca: i) do princípio da separação
dos poderes, ao interferir nas competências técnicas e administrativas do IBAMA e da
ANA, considerando que o licenciamento ambiental é estritamente técnico, cuja realização
incumbe à Administração; ii) da inobservância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, ao se utilizar de informações de outros feitos judiciais; iii) de qual ato legal ou
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

normativo impediria as conclusões havidas pelo órgão ambiental após a realização de
audiência pública; iv) de Resolução do CONAMA essencial ao deslinde da causa; v) à
multa arbitrada;
b)
invocando atos normativos, principalmente do
art. 2o da Lei n. 9.784/1999,
CONAMA, sustentando a validade da Licença Prévia respectiva e alegando não haver
prejuízo à opinião manifestada nas audiências públicas, porquanto foram incorporadas à
Licença, na forma de condicionantes impostas ao empreendedor;
c)
, relativamente ao entendimento acerca dos
art. 2o, I e II, da Lei n. 7.735/1989
estudos da qualidade da água e à eficiência das medidas propostas para mitigar impactos;
d)
no tocante à decretação de nova
arts. 6o, §§1o e 2o, e 12, V, da Lei n. 9.984/2000
Declaração de Disponibilidade de Recursos Hídricos (DRDH), devendo serem preservadas
as atribuições e competências institucionais da ANA;
e)
, alegando o descabimento ou, de outra forma,
art. 461, §§3o, 4o e 5o, do CPC/1973
a excessividade do valor da multa diária por descumprimento do decisum.
(...)
Às fl. 4.669-4.692, a ELETROBRÁS comunica que, "Ao serem intimados do v.
acórdão (fls. e-STJ 3984), a ANA e o IBAMA deram-lhe cumprimento, conforme
manifestação apresentada nesses autos, em 15.07.2014, em que comprovaram as
providências estabelecidas no v. acórdão. (fls. e-STJ 4020) (...) conforme Parecer de Força
Executória emitido pela Procuradoria Regional Federal da 1a Região (doc.05) (...) Portanto,
todas as supostas irregularidades identificadas pelo e. TRF1a Região foram sanadas, o que
permitiu dar continuidade ao processo de licenciamento do empreendimento, de modo que a
obra foi concluída e a UHE Belo Monte entrou em operação comercial a plena carga em
novembro/2019".
Às fls. 5.434-5.450 e 5.451-5.645, igualmente em resposta ao despacho de fl. 4.665
sobre a situação atual da obra e da implantação das condicionantes, UNIÃO e IBAMA
apresentaram informações acerca do andamento e importância da obra e medidas que foram
implementas posteriormente ao decisum, afirmando "que as medidas determinadas pelo
acórdão recorrido foram integralmente cumpridas", aduzindo, até mesmo, acerca da
eventual perda do objeto da ação.
(...)
Esta demanda tem origem em uma das várias ações civis públicas ajuizadas pelo
Ministério Público Federal acerca do empreendimento UHE Belo Monte, nas quais se
questionam várias fases do procedimento, desde sua autorização até as licenças que
viabilizam o seu funcionamento.
A título meramente ilustrativo, registram-se os seguintes feitos:
I)
:
REsp 1.641.107/PA ação civil pública, na qual se questiona a existência de vício
– que autoriza o Poder Executivo a implantar o
material do Decreto Legislativo n. 788/2005
Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte –, a fim de obstar o processo de licenciamento
referente à construção da usina, tendo em vista a ausência de consulta prévia às
comunidades indígenas afetadas pela sua construção. Atualmente, em sede de Recurso
Extraordinário (RE 1.379.751/PA) – recentemente julgado pelo STF (21/02/2024 e os
–, tendo sido afastada, por aquela Corte Suprema, diante das
declaratórios, em
)
20/06/2024
particularidades da causa, a pretensão autoral de invalidação do Decreto, tendo em conta a
importância estratégica da Usina Hidrelétrica de Belo Monte para o país, "na medida em
que a interrupção do seu funcionamento implicaria prejuízos ao Erário e à geração de
energia para a sociedade", determinando, outrossim, que as medidas protetivas das
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

comunidades indígenas e do meio ambiente fossem implementadas no processo de
renovação da licença de operação, em curso, junto ao IBAMA;
II) REsp 1.655.135/PA (ora em análise), no qual se discutem apontados vícios na
e
concessão da Licença Prévia no 342/2010 e de outros atos normativos a ela referentes,
III)

REsp 1.658.274/PA, no qual se discute a validade da Licença de Instalação no 770
/2011 (substituída pela Licença de Instalação no 795/2011), e da supressão da vegetação
emitidas pelo IBAMA.
(AVS) 501/2011,
No presente caso, como dito, estão sendo discutidas inconsistências e insuficiências
nos estudos e em outros aspectos do processo de licenciamento da UHE Belo Monte, que
levariam à anulação da Licença Prévia n° 342/2010, do Edital ANEEL n° 006/2009, relativo
ao leilão do empreendimento, da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica -
DRDH, e à inviabilidade ambiental do projeto, em razão do ‘Hidrograma de Consenso’,
proposto para o Trecho de Vazão Reduzida - TVR.
(...)
A Licença Prévia do empreendimento (LP no 342), fora concedida pelo IBAMA em
2010; a Licença de Instalação (LI no 795), em 2011, e a Licença de Operação (LO no 1.317),
em 2015, encontrando-se esta última, conforme noticiado pela imprensa, em fase de
renovação, junto ao IBAMA. Como visto, está-se a questionar, nestes autos, a validade da
Licença Prévia no 342/2010.
Desta feita, ao contrário do que pretende fazer crer o IBAMA, à fl. 5.452, não há falar
em perda de objeto do presente feito pelo fato de já ter sido expedida a Licença de
Instalação, pois, além de abranger momento diverso do projeto, a própria validade da
referida Licença de Instalação (LI no 795/2011) está sendo discutida em outro feito (REsp
1.658.274/PA).
Posto isso, passo a análise dos recursos.
(...)
De início percebe-se que todos os 3 recursos apontam violação de dispositivos do
CPC/1973 por supostas omissões e contradições, a despeito do julgamento dos embargos de
declaração, mas em análise ao decisum, tal situação não se verifica, tendo o julgador
abordado as questões que lhe foram apresentadas, inclusive no âmbito das contrarrazões ao
recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público, até mesmo com citação expressa
no bojo da decisão ou na decisão dos declaratórios, de forma devidamente fundamentada.
Isso é de fácil constatação da leitura de fls. 3.724-3.868, onde toda a matéria foi bem
e devidamente esmiuçada, assim como do acórdão dos embargos, às fls. 4.191- 4205.
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação das embargantes diante de decisão contrária a seus interesses, o que não
viabiliza o referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973, conforme pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
(...)
O outro ponto comum a todos os recursos está direcionado contra a multa, que foi
assim aplicada pelo acórdão recorrido:

Com vistas no estágio atual em que se encontram as obras do empreendimento
hidrelétrico descrito nestes autos e visando dar-se eficácia plena ao presente julgado,
em face do seu caráter mandamental-inibitório, determino, nos termos do art. 11 da
Lei n° 7.347/85 e do art. 461, § 5°, do CPC, que sejam sanadas as irregularidades
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

aqui apontadas, no prazo de 90 (noventa) dias, devendo as promovidas, no raio de
suas respectivas competências institucionais, adotar as medidas necessárias ao efetivo
cumprimento desta ordem mandamental, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
intimação deste julgado, sob pena de multa pecuniária, no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), por dia de atraso (CPC, art. 461, § 5°), que deverá ser
revertida ao fundo a que alude o art. 13 da Lein°. 7.347/85, sem prejuízo das sanções
criminais, cabíveis na espécie (CPC, art. 14, inciso V e respectivo parágrafo único).

Esta Corte de Justiça, em casos análogos, tem firme entendimento jurisprudencial
acerca da impossibilidade de se enfrentar tal debate no âmbito do recurso especial, por
demandar revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, ensejando a incidência da
Súmula n. 7/STJ. A propósito, os seguintes precedentes:
(...)
A despeito dos argumentos invocados no sentido de que tal valor se mostraria
excessivo, o fato é que os autos apresentam diversas particularidades, tais como: relevante
empreendimento para o país, sem no entanto se perder vista sua regularidade e os possíveis
impactos ambientais danosos, assim como sua mitigação, e, ainda, o envolvimento de vários
entes governamentais, questões que ratificam a situação sobre a impossibilidade de nova
discussão sobre o valor da multa aplicada pela instância a quo.
(...)
Ultrapassada a análise dos pontos coincidentes em todos os recursos, passo ao debate
individualizado.
(...)
RECURSO ESPECIAL DO IBAMA, ANA e ANEEL
Alega-se violação do
, sob o principal
art. 2o da Lei n. 9.784/1999 (alínea b)
argumento de validade da Licença Prévia respectiva, e que a opinião manifestada nas
audiências públicas teria sido incorporada ao referido ato, na forma de condicionantes
impostas ao empreendedor.
Ocorre que a respeito da controvérsia, ao final, foi assim deliberado:
(...)
Na sequência, ratificou-se a argumentação desenvolvida pelo Ministério Público, a
qual invocava uma série de questões relativas à inobservância de regras normativas, como
Pareceres e Notas Técnicas, assim como o acervo fático-probatório dos autos.
Nesse panorama, revisar a matéria nesta instância no âmbito do recurso especial,
como pretendem os recorrentes, no sentido de deliberar acerca da legalidade da referida
Licença, esbarra na impossibilidade de revolvimento de atos de natureza normativa, que não
equivalem à lei federal para o fim colimado, e também no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Os mesmos óbices recursais, em especial o da Súmula n. 7/STJ, também impedem
debate acerca da alegação de violação do art. 2o, I e II, da Lei n. 7.735/1989 (alínea c),
relativamente ao entendimento dos estudos da qualidade da água e à eficiência das medidas
propostas para mitigar impactos.
Veja-se a conclusão do acórdão recorrido a respeito:
(...)
O último tópico do recurso dos 3 entes governamentais está relacionado à decretação
de nova Declaração de Disponibilidade de Recursos Hídricos, sustentando afronta aos arts.
6o, §§1o e 2o, e 12, V, da Lei n. 9.984/2000 (alínea d), afirmando que devem ser preservadas
as atribuições e competências institucionais da ANA.
Assim deliberou o acórdão recorrido sobre a necessidade outra Declaração:
(...)
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

O decisum entendeu que o juízo a quo teria usurpado a competência da ANA, pois a
despeito de ser inconteste acerca de que o quadro fático que amparou a respectiva
Declaração Hídrica teria se alterado, a sentença considerou que tal fato não teria o condão
de alterar a decisão do respectivo órgão administrativo competente.
Assim, ao contrário do alegado pelos recorrentes, esse entendimento não usurpa a
competência da ANA. O que decidiu o acórdão recorrido é que seria necessária nova
manifestação daquele mesmo órgão em razão da evidente alteração dos pressupostos fáticos
que deram origem àquela Declaração.
Não há, pois, falar-se em afronta aos citados artigos da Lei n. 9.984/2000, que
deliberam sobre a competência da ANA para a emissão do referido ato administrativo. O
acórdão recorrido não apontou outro órgão para fazê-lo.
Assim, é de ser parcialmente conhecido o recurso do IBAMA, ANA e ANEEL, em
relação à violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC e art. 6o, §§ 1o e 2o, 12, V, da Lei 9.984
/2000, e nessa extensão, improvido.

Ainda, merecem transcrições os irretocáveis votos vogais, proferidos pelos
Ministros Herman Benjamin e Afrânio Vilela, respectivamente,
:
in verbis
Senhor Presidente, após ouvir o brilhante voto proferido pelo eminente Relator, o
qual acompanho integralmente no sentido de conhecer parcialmente e negar provimento aos
recursos especiais, entendo adequado, diante da relevância do caso sob julgamento, fazer
algumas considerações acerca das ponderações feitas pelo Exmo. Sr. Ministro Falcão, ao
final de sua explanação. Destarte, com o não acolhimento dos recursos especiais, ficou
mantido o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região proferido no ano de 2014, ou
seja, há 10 (dez) anos, o qual, reformando a sentença, julgou parcialmente procedentes os
pedidos feitos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, para:

[...] declarar: : (a) a nulidade da Licença Prévia n° 342/2010, outorgada pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, em favor da UHE Belo Monte, devendo a referida autarquia se abster de
emitir nova licença enquanto não integralmente sanadas as irregularidades apontadas;
(b) a invalidade da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH, a que
se reporta a Resolução/ANA n.° 740/2009, devendo a emissão de outra declaração
ser precedida de análise, pela Agência Nacional de Águas - ANA, da nova situação
surgida com a alteração do hidrograma apresentado no EIA/RIMA; e (c) a
inviabilidade ambiental do projeto UHE Belo Monte e do Hidrograma proposto pelo
órgão licenciador do Trecho da Vazão Reduzida - TVR, no contexto aqui exposto.

Como visto, a declaração de nulidade atinge atos cuja existência é condição para que
haja a própria licitação da construção da usina hidrelétrica, inclusive, como constou do voto
do Relator. No entanto, a Usina de Belo Monte já foi construída está em plena atividade
desde 2019.
Cabe ressaltar que o ilustre Relator não passou ao largo da complexidade da causa
discutida nos autos e os reflexos que dela derivam, diante da importância estratégica da
Usina de Belo Monte, e das consequências drásticas e prejuízo que a interrupção de suas
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

atividades traria ao país. Pelo contrário, o Ministro Francisco Falcão incluiu, no dispositivo
do voto, a determinação de que o Juiz da Execução aferisse "o efetivo cumprimento das
medidas determinadas, mas tudo sem ordem de paralisação ou desfazimento imediato".
Com efeito, tal determinação encontra amparo no art. 21, parágrafo único, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incluído pela Lei n. 13.655/2018, ou seja, após
a prolação do acórdão recorrido, o qual entendo que deve ser observado pelo Juízo de
primeiro grau no cumprimento do acórdão, como, em outras palavras, determinou o
eminente Relator. Dispõe o referido artigo:
(...)
Dessa maneira, deverá o Juízo de primeiro grau zelar para que a regularização das
nulidades reconhecidas pelo Tribunal a quo ocorra de modo proporcional e equânime, e sem
prejuízo aos interesses gerais, sem a imposição aos atingidos de ônus ou perdas anormais ou
excessivos, como por exemplo, medidas de paralisação ou o desfazimento imediato,
segundo já indicou o Relator.
A esse respeito, menciono precedente do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Com essas considerações, acompanho o voto do eminente Relator e CONHEÇO
PARCIALMENTE dos recurso especiais para, nessa extensão, NEGAR- LHES
PROVIMENTO, cabendo ao Juízo da execução a aferição do efetivo cumprimento das
medidas determinadas, mas tudo sem ordem de paralisação ou desfazimento imediato,
acrescentando que, nessa etapa deverá ser observado o disposto no art. 21, parágrafo único,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
É o voto.

***************************

Em breve digressão, verifico que o Ministério Público Federal ajuizou ação civil
pública em face dos ora recorrentes pretendendo, em síntese, a declaração de nulidade da
Licença Prévia n. 342/2010, outorgada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em favor da UHE Belo Monte, no edital ANEEL
n. 006/2009; da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - CDRH, a que se
reporta a Resolução/ANA n. 740/2009, declarando-se, ainda, a inviabilidade ambiental do
projeto UHE Belo Monte e do Hidrograma proposto pelo órgão licenciador do Trecho da
Vazão Reduzida - TVR. Além disso, pleiteou a imposição de tutela inibitória ao IBAMA e à
ANEEL, no sentido de que se abstenham de emitir novas licenças ou realizar qualquer ato
administrativo que enseje a realização de leilão de concessão do referido projeto, enquanto
não sanadas as ilegalidades apontadas pelo MPF e expedidas novas e válidas Declaração de
Reserva de Disponibilidade Hídrica - CDRH, Licença Prévia e Licença de Instalação.
Reformando a sentença de improcedência dos pedidos, o Tribunal Regional deu
parcial provimento aos apelos, declarando e determinando: (a) a nulidade da Licença Prévia
n. 342/2010, outorgada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em favor da UHE Belo Monte, devendo a referida autarquia se abster
de emitir nova licença enquanto não integralmente sanadas as irregularidades apontadas; (b)
a invalidade da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH, a que se reporta
a Resolução/ANA n. 740/2009, devendo a emissão de outra declaração ser precedida de
análise, pela Agência Nacional de Águas - ANA, da nova situação surgida com a alteração
do hidrograma apresentado no EIA/RIMA; e (c) a inviabilidade ambiental do projeto UHE
Belo Monte e do Hidrograma proposto pelo órgão licenciador do Trecho da Vazão
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

Reduzida - TVR, no contexto exposto. Agora, os recorrentes postulam a reforma do aresto a
partir dos fundamentos bem sintetizados no voto condutor de autoria do Ministro Francisco
Falcão, neste termos:
(...)
Referidos argumentos estão enfrentados pontualmente no voto condutor, com o qual
ponho-me de acordo.
Destaco que a ação se concentra nas irregularidades perpetradas até a concessão da
Licença Prévia n. 342/2010, o que reporta ao início do estudo de viabilidade da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte. Relembro que o empreendimento encontra-se em pleno
funcionamento desde 2019, quando encerradas as suas obras, alcançando a sua função
social, na geração de energia para milhões de usuários do sistema.
Ainda assim, não devem passar despercebidos os impactos ambientais que
acompanharam o empreendimento desde os estudos de viabilidade. Impactos que refletiram
também nas comunidades indígenas e ribeirinhas contíguas à região do projeto, e a todo o
contexto em geral.
Conforme destacado no acórdão impugnado, restaram descumpridas as normas
atinentes ao diagnóstico prévio da qualidade da água, à avaliação da eficiência das medidas
propostas para mitigar impactos e à emissão de Declaração de Disponibilidade de Recurso
Hídrico. Essas pendências decorreram da constante postergação de providências que
deveriam ser tomadas de forma prévia, acompanhando indevidamente a evolução das obras.
Destacou o Tribunal de apelação:
(...)
Destarte, entendo que a solução posta pelo Tribunal e ratificadas pelo voto condutor
do relator Ministro Francisco Falcão é jurídica e está em sintonia com as normas de
regência, pelo que devem ser afastadas as alegações de violação aos arts. 128, 131, 165, 458
e 535 do CPC/1973; arts. 6o, §§ 1o e 2o, 12, V, da Lei n. 9.984/2000; e art. 4o, § 9o, da Lei n.
8.437/1992, cabendo ao juiz, na fase de cumprimento de sentença, a aferição do efetivo
implemento das medidas determinadas, mas tudo sem ordem de paralisação ou
desfazimento imediato, conforme consignado pelo Exmo. Relator.
Com efeito, o art. 1.022 e seus incisos do CPC vigente claramente prescrevem
as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, em se tratando de recurso
de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de (i)
obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as
condutas descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida, e por derradeiro, (iv) o erro material.
Sobre as hipóteses de cabimento acima mencionadas, Daniel Amorim
Assumpção, ao discorrer sobre os vícios que legitimam o ingresso dos embargos de
declaração, assim informa: "A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou
questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, lI, do Novo CPC). (...) O terceiro
vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada
sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de
uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na
fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no
dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo,
considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido
durante a fundamentação." (In: Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:
JusPodivm, 2016, pp. 1.711 e segs).
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder.
(EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora
convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016
No caso, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e
contradição no acórdão recorrido – que diz respeito à validade da Licença Prévia 342
/2010 – e o que foi decidido pelo STF nos autos do RE n. 1.379.751/PA, oriundo de
processo com objeto diverso (REsp n. 1.641.107/PA, no qual se discute a legalidade do
Decreto Legislativo n. 788/2005).
Ora, "[a] contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no
raciocínio desenvolvido pelo julgador. O recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual
" (EDcl no AgInt no AREsp n.
error in judicando
2.138.406/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
19/5/2023
Assim, incabível a pretensão ora apresentada, apontando contradição entre o
que foi julgado no presente feito e o que foi decidido pelo STF (que, inclusive, diz
respeito à fase diversa da ora em análise), porquanto "a contradição sanável por meio de
embargos de declaração é aquela interna à decisão, ou seja, entre suas premissas e
conclusões; e não a contradição externa, é dizer, aquele entre o entendimento esposado e
o posicionamento da parte, ou entre o acórdão embargado e outros julgados. (...) Verifica-
se que o embargante não comprovou a existência de qualquer vício no julgado, mas, tão
somente intenta veicular a sua insatisfação com o resultado do julgamento" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 2.599.403/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.).
14/4/2025
25/4/2025
Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, INCS. I E II, DO
CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. (...)
3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna do acórdão, e
não aquela em que o fundamento do voto colidiria com a jurisprudência em caso análogo -
error in judicando.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 438.306/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.)
24/4/2014
20/5/2014
Nem se diga, outrossim, que houve omissão no acórdão embargado quanto ao
que foi decidido pelo STF no RE n. 1.379.751/PA, porquanto, além de não ter sido
objeto das razões recursais da parte ora embargante em recurso, (fls. 4.351-4.380), a
menção ao referido julgado – que, inclusive, tem objeto diverso ao que está ora em
análise – no acórdão ora embargado, ocorreu à título meramente ilustrativo, trazido à
lume tão somente como ponderação: "à complexidade da causa e dos reflexos que dela se
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

originam: o impacto ambiental; os reflexos junto às comunidades indígenas e ribeirinhas,
diretamente afetadas pelo empreendimento; além da importância estratégica da usina de
Belo Monte, na medida em que a interrupção de seu funcionamento traria prejuízos
drásticos ao erário e ao país, vez que em pleno funcionamento desde 2019" (fl. 5.706).
Em verdade, depreende-se da leitura do acórdão embargado que a controvérsia
fora examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
De fato, por qualquer ângulo que se busque, não se verifica as apontadas
contradição e omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e
oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
Na realidade, observa-se que a parte embargante pretende atribuir efeitos
infringentes ao presente recurso, visando dar regular prosseguimento ao julgamento do
recurso especial, inviável na via recursal eleita, quando ausentes os vícios apontados.
A argumentação apresentada pelos embargantes não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação
suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. [...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/3/2021
11/3/2021

Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC /2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. [...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do CPC. Os
argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a
controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2021
10/12/2021

É importante frisar, por fim, que os embargos de declaração igualmente não
constituem instrumento adequado à prequestionamento de normas ou temas
constitucionais.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: c0af6c86-f45b-4bd1-86aa-1aa29a247d4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 1.655.135 / PA
Número Registro: 2017/0035409-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00259997520104013900 259997520104013900
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
RECORRENTE : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS
ADVOGADO
: CLEBER MARQUES REIS E OUTRO(S) - RJ075413
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMBARGANTE : AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
EMBARGANTE : AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA48337241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:56
Código de Controle do Documento: 81f5889e-ecaa-40d9-8805-c3c1d036414f

INTERES.
: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS
ADVOGADO
: CLEBER MARQUES REIS E OUTRO(S) - RJ075413
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:56
Código de Controle do Documento: 81f5889e-ecaa-40d9-8805-c3c1d036414f